Tribunal: STF
Processo: HC 213987
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.4.2022 por Gustavo Antonio Tavares do Amaral e Gustavo de Araújo Guarda, advogados, em benefício de Luiz Henrique dos Santos Bellini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 731.796/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.7.2021, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim/SP (Ação Penal n. 1501429-08.2020.8.26.0363) às penas de dez anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso procedimento de investigação que, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 20h30min., na residência localizada no Sítio Santa Cruz, bairro Martin Francisco, zona rural de Mogi Mirim/SP, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BELLINE, vulgo ‘Jovem’ ou ‘Irmão Jovem’, qualificado às fls. 38/39 e 40/41, em concurso com outros dois agentes ainda não identificados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo, o automóvel Fiat/Toro, placa EDU6288/Mogi Mirim/SP, bem como vários utensílios domésticos especificados no boletim de ocorrência de fls. 3/6, pertencentes ao casal Josiane Elizabete Villanova e Alcides da Silva.



    Segundo o apurado, Luiz Henrique e outros dois agentes ainda não identificados se uniram com a finalidade de praticar o crime de roubo nesta Cidade. 



    Segue que na data e horários dos fatos, os roubadores, utilizando-se do veículo Fiat/Uno, cor vermelho, placa CAH8588, propriedade de Luiz Henrique, dirigiram-se à residência das vítimas e, não se sabendo como, adentram no imóvel pela porta dos fundos.



    Segue que os roubadores, munidos com armas de fogo, surpreenderam as vítimas, rendendo-as. 



    Ato contínuo, os roubadores subtraíram os objetos descritos no boletim de ocorrência de fls. 3/6, colocando-os no veículo das vítimas.



    Em seguida, os roubadores fugiram do local com o veículo Fiat/Toro, placa EDU6288/Mogi Mirim/SP. 



    Identificado um dos roubadores (relatório de investigação às fls. 24/25), no caso o denunciado, este fora preso temporariamente e identificado pelas vítimas” (fls. 12-13, e-doc. 2). 



    3. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir as penas impostas ao paciente para nove anos, dez meses e quinze dias de reclusão e vinte e três dias-multa, mantida, no mais, a sentença condenatória. 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.9.2021 (fl. 38, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 731.796/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz em 30.3.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE” (fl. 41, e-doc. 2).



    5. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “as vítimas relataram tanto na fase inquisitória, como na seara judicial que os roubadores se encontravam encapuzados, ou seja, com as faces cobertas, o que dificulta e muito qualquer tipo de reconhecimento. Entrementes, acabaram reconhecendo o paciente sem sombra de dúvidas nas duas etapas procedimentais. Contudo, como se denota da constelação probatória coligida no feito, a ‘justificativa’ utilizada pelos ofendidos para dar suporte aos reconhecimentos efetivados contra a pessoa do paciente surgiu APENAS e NADA MENOS que 9 (nove) meses depois dos fatos, durante a audiência instrutória, quando a vítima Alcides da Silva ‘lembrou’ de dizer que ‘em um momento, a camiseta (obs. não foi mais uma touca ou capuz) que cobria o rosto do acusado cedeu e eu pude ver o rosto do ladrão’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam “trata(r)-se de detalhe extremante relevante para deixar de tecer na fase indiciária, afinal de contas, no entender da defesa, era a única forma de visualizar o rosto de um dos roubadores. E mais, verifica-se que a esposa do referido ofendido, Josiane Elizabete Villanova, por sua vez, não afirmou esse fato (que em certo momento o rosto do roubador teria ficado descoberto) em nenhuma das oportunidades em que foi inquirida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescentam que “causa também estranheza as vítimas terem efetivado o reconhecimento do veículo FIAT/UNO relacionado no auto de exibição e apreensão e no relatório investigativo, haja vista que os ofendidos NÃO avistaram esse carro durante o roubo. Ademais, apenas o fato das vítimas terem ‘ouvido dizer’ na vizinhança que um automóvel Fiat Uno vermelho, com farol azul e ronco forte estaria rondando o local alguns dias antes do delito não significa que o mesmo se refere ao sobredito carro recolhido defronte a morada do paciente, mormente porque sequer a placa fora anotada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salientam que “nenhuma arma de fogo ou qualquer objeto arrebatado na residência dos ofendidos restou apreendida(o) em poder do paciente e tampouco em sua casa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o arcabouço provatório não traduz aquela certeza para alicerçar o édito condenatório em testilha. (...) consoante o princípio da verdade real, os fatos deverão ser descobertos e analisados efetivamente como se passaram. É patente que a acusação faça PROVA CABAL do fato lhe imputado, a fim de que possa de forma justa sobrevir sua condenação. Sem prejuízo, não se pode esquecer de trazer à luz o princípio do favor rei, cujo o qual, nos ensina que na dúvida, deve-se optar pela solução mais favorável ao paciente (in dúbio pro reo). Noutras palavras: Havendo duas interpretações, deverá o magistrado aplicar a mais benéfica” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “NÃO É JUSTO O PACIENTE SER RESPONSABILIZADO PELA PRÁTICA DE TÃO GRAVE DELITO SOMENTE COM BASE EM CONJECTURAS, como também não é justo que nestas circunstâncias permaneça encarcerado com indivíduos já condenados, cujos antecedentes espelham uma velha e reiterada atuação nas esferas do vício e do crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Quanto à dosimetria da pena, asseveram que “a majorante de emprego de arma de fogo merece ser removida, porquanto que não se mostra presente no caso em apreço. Sabe-se que a QUALIFICADORA em referência, inserta no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, merece ser AFASTADA, conquanto que nenhum artefato restou localizado. E não sendo a arma apreendida, como no caso em voga, e tampouco inexistindo perícia no referido objeto, de modo a configurar a causa especial de aumento de pena, não deve prevalecer a majoradora” (fl. 7, e-doc. 1).



    Quanto à manutenção da majorante do emprego da arma de fogo, pleiteiam a “aplicação de apenas uma das qualificadoras, ao passo que suficiente para a reprovação da conduta”, nos termos do art. 68 do Código Penal (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Frente o arrazoado, requer a Vossa Excelência que se digne conceder LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente, a fim de que seja operada a absolvição do mesmo ante a deficiência probatória ou que a reprimenda seja reduzida, de acordo com os ulteriores fundamentos expostos na presente peça, devendo no final, quando do julgamento do mérito a mesma ser devidamente corroborada, por se tratar da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 731.796/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 24.9.2021 (fl. 38, e-doc. 2), antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 5.4.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese defensiva de negativa de autoria do crime de roubo majorado, nestes termos:



    “Tanto na Delegacia, quanto em Juízo, o imputado disse que não praticou o crime, não sabendo por qual razão as vítimas o acusaram de tal. 



    Entretanto, a prova oral é firme em incriminá-lo. Nesse diapasão, o ofendido Alcides da Silva narrou que teve sua casa invadida por três varões encapuzados que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o mantiveram, e a sua família, na cozinha, e subtraíram bens de sua residência, bem como seu veículo Fiat/Toro. Afirmou que o recorrente deixou a camiseta que lhe cobria o rosto cair, tendo sido possível estabelecer contato visual ele.



    Estimou seu prejuízo em R$ 14.000,00, e voltou a reconhecer o réu na audiência de instrução (mídia). 



    A vítima Josiane Elizabete Vilanova contou que teve sua residência invadida por três indivíduos armados com revólveres, que ameaçaram a sua família e subtraíram bens de sua casa. Confirmou que os roubadores chegaram de carro e entraram pela parte dos fundos do imóvel, que é um sítio. Disse que um carro Fiat/Uno, cor vermelha, foi visto rondando a propriedade semanas antes, acrescentando que não recuperou os objetos subtraídos. Sublinhou que reconheceu o apelante na Delegacia, confirmando que ele era um dos varões que atuaram no roubo em questão. Também realizou o reconhecimento do imputado em Pretório (mídia). 



    O policial civil Jairo Marco Pereira Passos declarou que, ao mostrar o acervo fotográfico às vítimas, eles prontamente identificaram o recorrente como um dos criminosos que invadiram sua residência e subtraíram seus pertences. Confirmou que o veículo utilizado pelo réu, um Fiat/Uno vermelho, também foi reconhecido pelos ofendidos, sendo que, a partir daí, foi possível solicitar ao Judiciário a decretação da prisão do acusado. Aduziu, ainda, que em cumprimento ao mandado de prisão foi à casa do imputado, onde o encontrou, assim como o automóvel citado. 



    No mesmo sentido o depoimento do também policial civil Carlos Juliano Martins. Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da responsabilidade penal do apelante pela prática do roubo duplamente majorado em questão, tendo em vista a prova oral acusatória amealhada, diante dos relatos objetivos e coerentes ofertados pelas vítimas, que foram categóricas em indicá-lo, sem sombra de dúvida, como sendo um dos roubadores. 



    E não tendo o recorrente feito nenhuma comprovação de que esses ofendidos tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, mormente tendo ele próprio afirmado, em Juízo, que sequer eram seus conhecidos, motivo não há para que as palavras deles sejam recebidas com reserva.



    Saliente-se, a propósito, que o reconhecimento das vítimas em crimes de roubo é fundamental para comprovação da autoria, sendo que a respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: (…)



    Na mesma esteira decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)” (fls. 29-31, e-doc. 2).



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal paulista também negou o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo). Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “No mais, a incidência da causa de aumento relativa ao uso de arma foi devidamente comprovada pelas declarações das vítimas, atestando que o réu, bem como os outros dois coautores, utilizaram, cada qual, um revólver na empreitada, sendo desnecessária a apreensão e submissão desse a exame para aferição de seu potencial lesivo, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal. Aliás, tal majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, inclusive pelas declarações dos ofendidos, sobretudo quando essas são coerentes e harmônicas entre si, tal como se deu nos presentes autos” (fl. 34, e-doc. 2).



    13. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na incidência da majorante em questão:



    “De outro lado, o objetivo de afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2ª-A, inciso I, do Código Penal difere do entendimento firmado tanto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa majorante se houver outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato, como ocorreu no caso em análise, em que as vítimas afirmaram o emprego de arma de fogo durante a execução do crime” (fl. 43, e-doc. 1).



    14. A decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a ausência de perícia e apreensão da arma não afastar a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Neste sentido:



    “ROUBO – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última” (HC n. 112.654/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (...)



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.434/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida” (HC n. 96.099/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 5.6.2009).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora